Tribunal: TJDFT
Processo: 0761836-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente nos quais defende haver a existência de omissão no acórdão ante a ausência de fixação de honorários de sucumbência em face da parte recorrida.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Havendo o provimento do recurso da autora não há que se falar em fixação de honorários de sucumbência, pois a parte recorrente foi vencedora em sua pretensão. Conforme art. 55 da Lei 9.099/95, apenas o recorrente que for vencido em sua pretensão recursal está sujeito ao ônus da sucumbência. Importante ressaltar ainda que não são aplicáveis as regras do art. 85 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Este é o entendimento já sedimentado no âmbito desta Segunda Turma Recursal: Nesse sentido: Acórdão 1642407, 07084985820228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 4/12/2022.

IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da parte embargante não configura vício sanável através dos embargos. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.